Tribunal: TJSP
Processo: 2210783-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em conta corrente. Conta de livre movimentação, sem natureza de reserva financeira. Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, inciso X, do NCPC. Bloqueio mantido. Decisão mantida. Recurso improvido.